Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar as requeridas a restituir aos autores a importância de R$ 9.617,37. Em seu recurso, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, discorre sobre a paralisação e o impacto financeiro causado pela pandemia da Covid-19, bem como sustenta a responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso das passagens, pois o valor foi direcionado a ela.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. No caso dos autos, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda das passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelos consumidores.
VI. Com efeito, não incumbe à intermediadora a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, de modo que intercorrências relacionadas com a restituição dos valores pagos pelos trechos são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, por eles não respondendo a agência de viagem.
VII. Em reforço, o art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado. Poderá ainda, em substituição ao reembolso, ser concedida ao consumidor, a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado em até 18 meses, contados do seu recebimento, nos termos do art. 3o, §1o da Lei no 14.034/2020.
VIII. Logo, o reembolso é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, por ele não respondendo a agência de viagem, devendo a sentença ser reformada para excluir a responsabilidade solidária da agência de turismo pelo reembolso do valor despendido pelos autores pelas passagens aéreas.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para excluir a responsabilidade solidária da agência de turismo pelo reembolso do valor despendido pelos autores pelas passagens aéreas. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.